Tribunal: TJES
Processo: 0000189-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – VALOR DA CAUSA - DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência.

2.
Por se tratar de pedido de trato sucessivo, correta a fixação do valor da causa com lastro no montante equivalente ao custo do medicamento em doze meses, conforme art. 292, §2º, do CPC.

3.
O fato da União ser responsável por financiar a política pública de fornecimento de medicamento oncológico via CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o medicamento e garantir a eficácia do direito constitucional à saúde do cidadão.

3.
Restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente a doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado. Outrossim, a autora afirmou ser aposentada pelo INSS e não possuir condições de arcar com o medicamento de alto custo, além de se tratar de medicamento registrado na ANVISA.

4.
Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DOS ANJOS RODRIGUES

RELATOR(A):
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – VALOR DA CAUSA - DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência.

2.
Por se tratar de pedido de trato sucessivo, correta a fixação do valor da causa com lastro no montante equivalente ao custo do medicamento em doze meses, conforme art. 292, §2º, do CPC.

3.
O fato da União ser responsável por financiar a política pública de fornecimento de medicamento oncológico via CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o medicamento e garantir a eficácia do direito constitucional à saúde do cidadão.

3.
Restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente a doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado. Outrossim, a autora afirmou ser aposentada pelo INSS e não possuir condições de arcar com o medicamento de alto custo, além de se tratar de medicamento registrado na ANVISA.

4.
Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO; por idêntica votação, conhecer da REMESSA E CONFIRMAR a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000189-72.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA DOS ANJOS RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 126/127 que julgou procedente o pedido autoral, determinando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
fornecesse a autora da demanda
o
“
medicamento Pabociclibe na dose de 125 MG, por vinte e um (21) dias, até o término de seu tratamento, inclusive caso haja prescrição para continuidade do uso do medicamento, conforme laudo médico de fls. 09-27”.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu recurso de fls. 128/135 pugna pela anulação da sentença, sob o argumento de que a competência para o seu processamento é da Justiça Federal.

Aduz, ainda, a necessidade de reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a ausência de conteúdo econômico da demanda.

Sustenta que inexiste omissão do Estado do Espírito Santo em fornecer o medicamento, porquanto se trata de fármaco da competência dos CACONs/UNACONs e que não há prova da necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Intimada, a apelada não ofertou contrarrazões (fl. 137-v).

Pois bem.

Importa relevar que a autora da demanda é portadora de câncer de mama, metastático para ossos, sendo-lhe prescrito para o seu tratamento o medicamento Palbociclibe 125mg, por vinte e um dias.

Ocorre que, segundo a narrativa da exordial, o ente público não tem fornecido o medicamento, implicando na necessidade de tutela jurisdicional.

Da insurgência recursal do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
afasta-se de plano a alegada nulidade da sentença ante a necessária remessa do feito para a Justiça Federal.

Saliento que na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência.

Sendo certo, pelas próprias afirmações do Estado do Espírito Santo, de que o medicamento requerido não é padronizado, deve-se reconhecer a competência do Juízo escolhido pelo cidadão, no caso esta Justiça Estadual.

Quanto à necessidade de adequação do valor da causa e a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública é de se notar o valor atribuído à causa pela Juíza em decisão de fl. 35 (R$ 264.000,00), considerou o valor do medicamento e a circunstância de se ter formulado pedido de trato sucessivo, caso houvesse indicação médica no curso do feito.

Com efeito, entendo que a decisão se mostra correta, porquanto compatível com o disposto no art. 291, §2º, do CPC.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO COM USO POR TEMPO INDETERMINADO - VALOR DA CAUSA – CUSTO POR DOZE MESES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, §2º DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DECISÃO CAUTELAR TEMA Nº 1234 DO STF – REQUISITOS DO TEMA Nº 106, STJ PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Na hipótese de demanda sobre prestação de trato sucessivo, como o caso de disponibilização de medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado com base no montante equivalente a doze meses de fornecimento do fármaco, nos termos do artigo 292, §2º, do CPC
. 2. No caso, o valor da causa atribuído na petição inicial (equivalente ao custo da medicação para doze meses de tratamento) está correto, motivo pelo qual desacertada a decisão que o corrigiu de ofício e declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública. 3. O objeto do presente recurso é o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS (PIRFENIDONA) para o tratamento de FRIBOSE PULMONAR IDIOPÁTICA. 4. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 5. Na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, eis que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento, o comprovante de inscrição no CAD ÚNICO e o histórico de benefício previdenciário evidenciam a incapacidade financeira, bem como o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5008348-20.2023.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS – Julgado em 26/11/2023).

Dito isto, quanto à alegação de ausência de omissão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob a alegação de que o tratamento deveria ser buscado junto ao CACON/UNACON, cediço que a jurisprudência pátria consolida compreensão de que, mesmo que o fornecimento de medicamentos oncológicos possa ser realizado pelo CACON/UNACON, os entes federados permanecem solidariamente responsáveis pelas políticas públicas de atenção a saúde e, naturalmente, responsáveis pela efetivação do direito constitucional do cidadão.

Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE EM CACON/UNACON. RECURSO DESPROVIDO.
1- Devida a regularização cadastral do paciente oncológico, com sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (CACON ou UNACON), mantida a responsabilidade solidária da União, dos Estados e Município de fornecer o medicamento pleiteado. Precedentes deste TJES
. 2- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – APELAÇÃO CÍVEL nº 0000191-28.2019.8.08.0019 – 4ª Câmara Cível - Magistrado: : ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA – Julgado em 12/09/2023).

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PARA O ESTADO FIGURAR NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PRESERVADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O dever de prestar assistência integral à saúde, solenemente proclamado pelo art. 196 da Constituição da República, incumbe solidariamente a todos os entes políticos integrantes do plano da organização federativa brasileira que, nesse contexto, ostentam legitimidade ad causam para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demandas que tenham por objeto prestações nessa área, competindo, a princípio, ao demandante a escolha contra quem deseja litigar e à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência interna do SUS ou o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro (Tema Repercussão Geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal). 2) Atualmente, o Poder Judiciário deve observar as orientações vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 14 e pelo Supremo Tribunal Federal na tutela provisória incidental parcialmente deferida no RE nº 1.366.243/SC (Tema Repercussão Geral nº 1234), de modo que: i) nas demandas que objetivem compelir o Poder Público na dispensação de medicamentos registrados na ANVISA e padronizados, a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência; e ii) nos processos que objetivem compelir o Poder Público no fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu litigar, ao menos até o julgamento definitivo do Tema Repercussão Geral nº 1234. 3) Na hipótese, o Ministério Público Estadual agravado optou por ajuizar a ação civil pública em desfavor exclusivamente do Estado do Espírito Santo agravante objetivando compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não padronizados, visto que os medicamentos oncológicos não estão inseridos nas listas do SUS, conforme informação da própria Secretaria Estadual de Saúde, de forma que descabe aqui acolher o pedido de que o fornecimento dos medicamentos seja redirecionado à União, que sequer figura no polo passivo, inviabilizando a declaração da competência da Justiça Federal, o que não afasta, por certo, a pretensão que possa surgir de o Estado demandar a União a cobrar-lhe os custos da suposta inércia do CACON/UNACON em disponibilizar o tratamento recomendado ao substituído pelo agravado.
4) A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte em virtude de eventual recusa do Sistema Único de Saúde em ressarcis os custos de sua aquisição
. 5) Recurso desprovido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005964-84.2023.8.08.0000 – 4ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Julgado em 11/09/2023).

_____________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) 2. Soma-se a isso o fato de que o laudo médico do profissional oncológico que receitou o fármaco atesta a gravidade da doença que acomete o agravado e a imprescindibilidade do medicamento, afirmando que a consequência de sua não utilização é o risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001060-26.2020.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES – Julgado em 15/10/2020).

Ressalto, ainda, que na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente à doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado.

Outrossim, a autora afirmou ser aposentada pelo INSS e não possuir condições de arcar com o medicamento de alto custo, além de se tratar de medicamento registrado na ANVISA.

Com efeito, correta a sentença que determinou o fornecimento do fármaco a autora.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e da remessa necessária para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e
CONFIRMAR
a r. sentença, nos termos do presente voto.

Deixo de majorar os honorários porque fixados em patamar máximo (20%).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso e confirmar a r. sentença.